Tribunal: TCU
Processo: 020.387/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 9/2023-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 9/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Maria Sales Gouveia e negou-lhe registro, em razão de reajustes irregulares incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.302/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão ao Senado Federal, por intermédio de seu órgão de Advocacia, bem como à interessada Maria Sales Gouveia, informando que as demais peças que integram a presente deliberação (Relatório e Voto) poderão ser obtidas no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.